Tribunal: TJDFT
Processo: 0755936-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0755936-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVALDO ALVES DE AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Nivaldo Alves de Amorim contra respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação indenizatória, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição decenal da pretensão autoral. Deixou de condenar a autora em honorários advocatícios, haja vista que não foi apresentada contestação nos autos, e que, portanto, não foi angularizada a relação processual. Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10, do CPC, tendo em vista que a prescrição foi reconhecida de ofício, sem prévia intimação da parte para manifestação sobre a matéria. Aduz, ainda, que a sentença foi proferida em descumprimento à ordem de suspensão nacional dos processos que discutem a atualização das contas PASEP, determinada pela do STJ, no REsp no 2.162.222/PE, proferido em 11.12.2024, no qual se deliberou pela afetação da matéria ao rito dos repetitivos e pela suspensão de todos os processos pendentes sobre a controvérsia relativa ao ônus da prova nos saques indevidos das contas PASEP. No mérito, argumenta que o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205, do CC, conforme fixado no Tema Repetitivo no 1.150 do STJ. Ressalta que o termo inicial da contagem deve observar a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, ou seja, deve ser a data em que o titular da conta teve ciência efetiva dos desfalques, o que, no caso concreto, teria ocorrido apenas em 2024, quando obteve os extratos completos da conta PASEP. Alega que a contagem do prazo não pode se iniciar automaticamente com o saque dos valores, pois a ciência do dano só foi possível após o acesso aos documentos bancários que demonstraram o prejuízo. Requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa (error in procedendo), com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição, com reconhecimento da tempestividade da ação. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. Por meio do despacho de ID no 70462496, intimou-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Na sequência, os advogados do apelante peticionaram informando que não conseguiram obter contato com representado para que este efetuasse a juntada dos comprovantes de recolhimento da guia de custas preparo recursais. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme já relatado, o apelante não juntou aos autos pagamento de guias de que enseja, nem requereu o beneficio da gratuidade judiciária nesta instância recursal. Em razão disso, foi intimado para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, segundo os representantes processuais do recorrente, embora este tenha sido avisado sobre as possíveis consequências do não envio do pagamento das custas, este manteve-se inerte. Como se vê, a despeito de o apelante ter sido regularmente intimado para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão, o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque o recorrente já havia sido intimado, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Dessa forma, declaro deserto o recurso de apelação e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator